Tribunal: TJDFT
Processo: 0743103-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0743103-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: GERALDO GASPARELLO D E C I S Ã O Malgrado os argumentos lançados nas razões do Agravo de Instrumento acerca da antecipação da tutela recursal, a ausência do periculum in mora no caso é evidente, pois o d. Juízo a quo, de forma prudente, sujeitou a realização dos próximos atos processuais à preclusão da r. decisão agravada. Confira-se: “Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento da quantia remanescente em favor do perito, referente aos honorários periciais. Feito, promova a intimação do perito para impressão do alvará. Após, intime-se a parte autora a informar se irá apresentar cumprimento provisório ou se aguardará o trânsito em julgado da sentença objeto desta liquidação.” (ID 172052953, na origem)(grifou-se) Registre-se que as alegações sobre risco de perecimento de direito invocadas nas razões do recurso, no sentido de que “a decisão guerreada determina prazo para apresentação de documentos, bem como de quesitos e indicação de assistente técnico”, não se sustenta, pois divorciadas das determinações contidas no ato impugnado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator